Tribunal: TJBA
Processo: 8036383-20.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036383-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MURITIBA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. RESISTÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA
.

CONTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.
DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO
.

ORDEM CONHECIDA
E
DENEGADA
.

I
-

Consta dos autos que
o
paciente
foi preso em flagrante em 24/07/2023, em razão de suposta prática dos crimes previstos o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 29, caput, da Lei n. 9.605/98 c/c art. 329, caput, do Código Penal, após diligência da polícia militar, em local informado como “ponto de venda de drogas”, havendo troca de tiros ao chegar no local, com três indivíduos. Ato contínuo, apenas o paciente foi capturado e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 25/07/2023.

II
-

Com efeito,
a
impetrante
pugna
pela concessão da ordem, argumentando

que
a conversão

d
a prisão em flagrante em preventiva não avaliou a proporcionalidade da medida e não levou em consideração o fato do agente ser primário. Ademais, baseou-se em argumentos inválidos, uma vez tratar-se de paciente desprovido de antecedentes criminais e, por isso, não haver a periculosidade alegada pelo magistrado. Inclusive,
aduz que
não foi encontrado qualquer arma ou munição com o paciente e não foi demonstrado o motivo da inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão ao caso em
comento.

III

-

Acerca da
alegada inidoneidade dos argumentos que conferem lastro
à
prisão preventiva, não assiste razão
à

i
mpetrante
, uma vez que a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade de custódia cautelar de forma concreta, analisando e fazendo referência expressa às particularidades do caso em referência.

Afinal, há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com base nos documentos constantes da exordial, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que inclusive disparou em face dos policiais e foi encontrado com quantidade considerável de entorpecentes, demonstrando a possível mercancia, além dos animais silvestres e dos 04 (quatro) estojos de munição 9mm.

I
V -
Portanto, a bem verdade, ao contrário do aduzido no writ, o magistrado procedeu uma análise detida sobre o caso, trazendo elementos concretos que justificam o encarceramento cautelar, tal qual a prova da materialidade e os indícios concretos de autoria,
além

do perigo gerado pela liberdade do acusado e d
a gravidade concreta do fato,

restando
preenchidos os requisitos previstos no art. 312 c/c art. 313 do CPP,
não sendo devido pleito de concessão de medidas diversas contidas nos artigos 319 e 320 do CPP, já que insuficientes para resguardá-las.

V
-
E
stando adequad
o
aos requisitos de admissibilidade (art. 313, do CPPB), presentes os pressupostos da prisão preventiva, além de configurado pelo menos um dos fundamentos ensejadores da sua decretação (art. 312, do CPPB), tornam-se irrelevantes as eventuais condições pessoais ostentadas p
el
o

p
aciente.

HABEAS CORPUS CONHECIDO

E
DENEGADO.

HC Nº
8
036383-20
.2023.8.05.0000
–

MURITIBA
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8
0
36383-20
.2023.8.05.0000

da Comarca de
Muritiba
/
BA, impetrado
p
el
a

DEFENSORIA PÚBLICA
, em favor de
ALYSON FERREIRA DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer
e
denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
d
ata registrada no sistema
.

Desembargador
Eserval
Rocha

Presidente/Relator